Tribunal: TJPA
Processo: 0801276-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801276-71.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

4- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

5- A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

6- E mais, também não constato ofensa a separação de poderes, visto que é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

7- Em relação, a alegação de exíguo prazo para cumprimento da multa, não observei por parte do Poder Público qualquer justificativa sólida que me fizesse compreender que a decisão não deu prazo suficiente, como dificuldades na obtenção do fármaco, sendo assim, mantenho o prazo estipulado, até pela gravidade da doença e possíveis danos que podem ocorrer ao paciente.

8- Por fim, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado. Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada não merece ser minorado, visto que foi estipulado valor condizente a gravidade da situação.

9- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0801276-71.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 14549125 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0845523-44.2019.8.14.0301 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial.

No 1º grau de jurisdição foi proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará ação civil pública, objetivando tratamento médico a Maria Belmira Pimentel de Morais.

Afirma a inicial que a interessada necessita do medicamento PAZOPANIBE 200mg, conforme laudo de solicitação expedido por médico oncologista do Hospital Ophir Loyola, pois foi diagnosticada com câncer renal, compatível com o CID: C64.

O juízo de piso deferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Isto posto:

I - CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando ao HOSPITAL OPHIR LOYOLA, o fornecimento do medicamento PAZOPANIBE à paciente MARIA BELMIRA PIMENTEL DE MORAIS, para atender integralmente à prescrição médica contida no ID de Num. 12338670 - Pág. 4, devendo adotar todas as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento desta decisão, no prazo de 20 (vinte) dias.

II - O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

III - CITE-SE o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

IV - CITE-SE o ESTADO DO PARÁ, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

V - CITE-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

VI - A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015.

Cumpra-se em regime de urgência.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o

Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Fazenda da Capital “

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2740424 - Pág. 1 a 14), aduzindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que deve-se chamar a compor a lide o Hospital Ophir Loyola.

No mérito, pontuou acerca dos limites orçamentários e da reserva do possível e da violação do princípio da separação de poderes e também impugnou o exíguo prazo para cumprimento da determinação e do elevado valor da multa em caso de descumprimento.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2819797 - Pág.1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do Estado do Pará com a decisão do juízo de piso que determinou tratamento médico a interessada Maria Belmira.

Passo a me manifestar acerca das teses defensivas do recorrente:

1 - DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ – COMPETÊNCIA CACON – LEGITIMIDADE HOSPITAL OPHIR LOYOLA – DO CHAMAMENTO AO PROCESSO E/OU DENUNCIAÇÃO A LIDE

Inicialmente o Estado do Pará aduziu da sua ilegitimidade passiva para compor essa lide, asseverando para tanto que a competência seria do Hospital Ophir Loyola e assim deveria ser chamado a compor o processo.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos artigos. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Supremo Tribunal Federal aduz que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).”

Além disso, este é o entendimento firmado no âmbito desta Turma Julgadora, conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011). 4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (2017.01668858-92, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJe 28/04/ 2017).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2017.01297644-77, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJe 03/04/ 2017).”

Dessa forma, não pode o ente estatal se eximir da responsabilidade de fornecer o tratamento médico ao paciente. Ademais, em relação ao pedido do chamamento do Hospital Ophir Loyola, verifiquei que o mesmo já integra a lide, conforme decisão do juízo de piso datada de 30 de agosto de 2019, ocasião em que determinou a emenda a inicial para fins de incluir no polo passivo o referido hospital.

2
- DO DIREITO A SAÚDE COMO NORMA PROGRAMÁTICA – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E RESERVA DO POSSÍVEL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE:

Por outro lado, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que der ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção do apelado. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Além disso, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

E mais, também não constato ofensa a separação de poderes, visto que é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

3
DO EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – EXORBITÂNCIA DAS ASTREINTES – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR:

Em relação, a alegação de exíguo prazo para cumprimento da multa, não observei por parte do Poder Público qualquer justificativa sólida que me fizesse compreender que a decisão não deu prazo suficiente, como dificuldades na obtenção do fármaco, sendo assim, mantenho o prazo estipulado, até pela gravidade da doença e possíveis danos que podem ocorrer ao paciente.

Por fim, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada não merece ser minorado, visto que foi estipulado valor condizente a gravidade da situação.

Ademais, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020